Tribunal: TJMT
Processo: 1048175-51.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048175-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Mandato, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RITA HELENA MARTINS - CPF: 345.942.641-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1048175-51.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1048175-51.2025.8.11.0001

Embargante:

Rita Helena Martins

Embargado:
Banco Pan S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por consumidora contra acórdão que conheceu do recurso inominado e lhe negou provimento, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à análise de documentos que reputa essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição na apreciação das provas e argumentos apresentados pela parte embargante, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apreciando o conjunto probatório constante dos autos.

5.

A decisão aplicou corretamente o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer que incumbia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

6.

Não houve demonstração de coação, ameaça ou qualquer vício de consentimento apto a invalidar a contratação do seguro discutido nos autos.

7.

A alegação de omissão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização da via aclaratória.

8.

Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes.

3.

A oposição de embargos com finalidade meramente infringente autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1048175-51.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1048175-51.2025.8.11.0001

Embargante:

Rita Helena Martins

Embargado:
Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Rita Helena Martins
.

Ação
:
de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id.
320791375
): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Acórdão
(Id. 335318875): conheceu do recurso interposto por
Rita Helena Martins
e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 335903395): a embargante alega que existe omissão e contradição acórdão, q
uanto à análise de documentos essenciais aos autos.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1048175-51.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1048175-51.2025.8.11.0001

Embargante:

Rita Helena Martins

Embargado:
Banco

Pan S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O acórdão
enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apreciando fundamentadamente os elementos probatórios constantes dos autos.

Outrossim, aplicou-se o princípio do ônus da prova, previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo que a autora não comprovou os

fatos constitutivos de seu direito.

Importante destacar que, conforme já exposto no acórdão, a autora não comprovou ter sido coagida ou ameaçada para assinatura dos termos de contratação do seguro.

Sendo assim, não pode o judiciário, por mera liberalidade, intervir em contrato em que houve anuência de ambas as partes.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026